Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-28.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004939-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JUAREZ PETRAZZINI - CPF: 285.091.619-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO PASCHOAL ZANCHET - CPF: 041.729.601-03 (ADVOGADO), AMOS BERNARDINO ZANCHET NETO - CPF: 046.532.131-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL –DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DA PROPRIEDADE RURAL INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ILIDIDA POR MEIO DE LAUDO UNILATERAL SEM A APRESENTAÇÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIBILIDADE EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O auto de infração
possui presunção
juris tantum
de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental, a qual somente pode ser afastada com a apresentação de prova em sentido contrário; situação não evidenciada nos autos, em que houve a apresentação perante o órgão ambiental de laudo produzido unilateralmente pelo Autor, sem a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

2. A
suspensão da exigibilidade da multa
ambiental
, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, sendo inviável, nesta fase processual, a análise de eventual divergência quanto à localização da propriedade rural indicada no auto de infração, por demandar
dilação

probatória
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
JUAREZ PETRAZZINI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo nº 1000679-27.2019.811.0101 ajuizado por
Juarez Petrazzini
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para
suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental nº 130873 (Processo administrativo nº 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Determinou, ainda,
a expedição de certidão negativa de débitos com o Estado de Mato Grosso em nome do Agravado, caso não haja outros débitos em aberto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Aduz, em síntese, que, o Agravado ajuizou Ação Anulatória objetivando a declaração de nulidade do auto de infração nº 130.873/2012, lavrado pela SEMA/MT em seu desfavor, em função da prática de infração administrativa ambiental, consistente em “desmatar, a corte raso, 243,4710 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Afirma que, as teses apresentadas pelo Agravado se resumem à alegada ilegitimidade passiva, pois as coordenadas apontadas pela SEMA/MT, incidiriam, na realidade, fora do perímetro de sua propriedade; a prescrição da pretensão punitiva estatal e a nulidade da lavratura do auto de infração, por ser o agente que a lavrou supostamente incompetente para tanto.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que o Magistrado Singular considerou que as coordenadas constantes do relatório técnico que subsidiou o auto de infração incidiram em área fora do perímetro da propriedade do Agravado, com base em documentação produzida de forma unilateral pelo Agravado.

Argumenta que, os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de legitimidade e veracidade que exigem prova inconcussa em contrário, sempre a cargo do interessado, para afastá-los, de forma que não se sustenta a alegação de que o desmate não ocorreu no interior da propriedade do Agravado, o que demandaria ampla dilação probatória a ser desenvolvida na fase de instrução.

Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatora no ID n. 36774968,
para determinar a suspensão da decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau até o julgamento colegiado.

Irresignado, o Agravado interpôs Agravo Interno no ID n. 43586995, o qual foi desprovido à unanimidade, conforme acordão de ID n. 54669495.

As contrarrazões vieram no ID n. 43586989, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 86331975 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 9 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo nº 1000679-27.2019.811.0101 ajuizado por
Juarez Petrazzini
, deferiu o pedido de antecipação de tutela para
suspender a exigibilidade da multa arbitrada no valor de R$ 243.471,00 (duzentos e quarenta e três mil quatrocentos e setenta e um reais) em decorrência do auto de infração ambiental nº 130873 (Processo administrativo nº 143.101/2012), bem como todos os efeitos deles decorrentes, determinando a abstenção de inscrição da multa em dívida ativa, no prazo de 05 (cinco) dias.

Determinou, ainda,
a expedição de certidão negativa de débitos com o Estado de Mato Grosso em nome do Agravado, caso não haja outros débitos em aberto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (
plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

A probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como
'fumus boni juris'
, refere-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pela parte, ou seja, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante.

Já o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como
'periculum in mora'
, é aquele irreparável ou de difícil reparação. Sobre esse requisito, vem à baila a lição de Didier Jr.:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não, a hipótese ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, III) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
(DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2015).

Extrai-se dos autos que, o Magistrado Singular concedeu o pedido de liminar para suspender a exigibilidade de multa administrativa por infração ambiental, por entender que restou demonstrada a possível ilegitimidade passiva do Agravado, consignando que,
o
autor foi autuado pela requerida, por supostamente, desmatar a corte raso uma área de 243,4710 hectares, lavrando-se o Auto de Infração nº 130.873/201, bem como que as coordenadas geográficas estampadas no auto de infração

lavrado não coincidem com a propriedade rural do autor, uma vez que no LAU nº 602706/2008 consta a coordenada no hemisfério sul E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00, já no auto consta latitude S: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66. Outrossim, os mapas da área demonstram claramente que o ponto apontado pela requerida como sendo o local da infração não está dentro do imóvel de propriedade do requerente
.

Ressaltou, também, que,
o perigo da demora também está presente, considerando a possibilidade de atos constritivos decorrentes da execução da multa, bem como as restrições de direitos decorrentes do auto de infração em nome do autor
.

Por fim, destacou, que,
o autor menciona que já vem sofrendo prejuízos por não conseguir emitir CDA negativa em seu nome e necessita do seu nome limpo para gozar dos benefícios fiscais.

No presente caso, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo Magistrado Singular, entendo que, os documentos que instruem a inicial da Ação Anulatória não emprestam, em juízo de cognição sumária, a atribuir verossimilhança às alegações do Autor/Agravado, razão pela qual, tenho que o recurso deve ser provido.

Isso porque, inobstante o Autor/Agravado defenda que as coordenadas geográficas apresentadas no Auto de Infração (S
: 11:32:30,40 e longitude W: 55:01:23,66
) seriam diversas da localização de sua propriedade rural (
E: 55:03:53,00 e N – 11:33:15,00
) é certo que a
suspensão da exigibilidade da multa
ambiental
, em sede de antecipação de tutela de urgência, reclama prova robusta da impertinência das infrações ambientais e da ilegalidade das sanções administrativas aplicadas, o que não ocorre no caso em análise.

Explico.

C
onsta do
Auto de Infração questionado, que foi aplicada ao Agravado multa administrativa em decorrência do suposto desmatamento, a corte raso, 243,4710 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente.

Por sua vez, o Relatório Técnico nº 00115/SUF/CFFUC/12 (ID nº 32295967), que,
no dia 15 do mês de fevereiro de 2012,
em fiscalização no município de Cláudia/MT para atender ponto de desmate apontado pelo PRODES/2011, verificamos que o ponto nº 14 trata-se de uma área já aberta e que foi efetuado desmate a corte raso para limpeza de juquira, sem autorização do órgão ambiental competente
.
Com o auxílio do GPS calculou-se uma área de 243,471ha de degradação ambiental. Consultando o sistema SIMLAM e protocolo da SEMA, constatamos que a propriedade em questão possui Licenciamento Ambiental Único – LAU tramitando na SEMA – Protocolo nº 602706/2008 e não tem autorização para desmatamento, motivo pelo qual lavramos o Auto de Infração em nome do proprietário
.

O referido relatório, consignou que as coordenadas geográficas são as seguintes:
LAT (S) 11º 32’ 30,40” e LONG(W) 55º 01’23,66”
e foi instruído com fotos da propriedade do Agravado.

Destaca-se, ainda, que, ao analisar a defesa administrativa, o órgão ambiental
rechaçou os argumentos
de que a área objeto da autuação estaria localizada fora do perímetro de propriedade do Autor/Agravado
, em

razão de os documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART
,
in verbis
:

(...) De acordo com a análise do presente processo, configuram-se: a materialidade e autoria da infração, o correto enquadramento legal e a devida notificação acerca do auto de infração, tendo sido assegurado ao Autuado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O Autuado foi devidamente notificado e apresentou defesa administrativa tempestiva (fls. 11 e seguintes).

Analisando as alegações do Autuado, não merece prosperar a argumentação no sentido da ilegitimidade passiva, pelo fato dos documentos apresentados não terem sido subscritos por Responsável Técnico com a devida apresentação de ART.

Assim sendo, os demais requerimentos da defesa não tem aplicabilidade, assim como, verificamos que os documentos trazidos pelo Autuado não são hábeis para desconstituir o Auto de Infração em análise.

Diante do exposto, é valido destacar que no presente caso, como o Autuado não trouxe provas que porventura pudessem macular a presunção de legitimidade e veracidade que reveste o auto de infração ora sob exame, entendemos que o mesmo deve ser mantido.

Como se sabe, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.496/1977,
todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à Engenharia, à Arquitetura e à Agronomia
fica sujeito à "Anotação de Responsabilidade Técnica
.

Nesse aspecto,

além de o ato administrativo questionado gozar de presunção
de legitimidade
e veracidade, não ilidida pelo laudo unilateral elaborado pelo Agravado, que não foi precedido de Anotação de Responsabilidade Técnica, não se pode desconsiderar que eventual divergência quanto à localização do imóvel rural autuado demanda dilação probatória, o que se mostra inviável em sede de antecipação de tutela.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - LIMINAR - AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA - PRELIMINAR - REJEITADA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE - NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Para a concessão de tutela provisória, é necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

2- Não havendo lastro probatório suficiente à comprovação dos requisitos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

3- Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

(TJ-MG - AI: 10172170032301001 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
.

I - A análise da alegada abusividade do ato administrativo e da suposta irregularidade no processo administrativo de apuração da infração ambiental demanda dilação probatória, o que evidencia a ausência da probabilidade do direito quanto à suspensão da exigibilidade das multas que foram impostas ao agravante-autor e enseja, por consequência, o indeferimento do pedido de antecipação de tutela.

II - Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07053927820188070000 DF 0705392-78.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/07/2018, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE MULTA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Auto de Infração, como ato administrativo, possui presunção iuris tantum de veracidade. Logo, para que seja concedida medida liminar, é imprescindível a prova robusta o suficiente para demonstrar, de plano, ilegalidade no procedimento. Se o interessado não logra êxito neste sentido, o indeferimento se impõe. Recurso Desprovido.

(TJ-MT 10057046720188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 5/4/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/4/2021). [Destaquei]

Desse modo, não está evidenciada a probabilidade do direito em favor do Agravado, razão pela qual, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de liminar, é medida imperiosa.

Como se vê, a súplica recursal merece inteira acolhida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022